Tribunal: TJSP
Processo: 2095739-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL
No curso da execução e após parcelamento, sobreveio decisão interlocutória, em mandado de segurança, reconhecendo direito à executada de reinclusão em programa especial de parcelamento de débito de ICMS, sem cobrança de juros considerados inconstitucionais.
Pretensão a suspender execução fiscal até julgamento definitivo da impetração. Descabimento. Possibilidade de cassação

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL
No curso da execução e após parcelamento, sobreveio decisão interlocutória, em mandado de segurança, reconhecendo direito à executada de reinclusão em programa especial de parcelamento de débito de ICMS, sem cobrança de juros considerados inconstitucionais.
Pretensão a suspender execução fiscal até julgamento definitivo da impetração. Descabimento. Possibilidade de cassação daquela liminar. Impetração discute outro parcelamento além do executado.
Direito da FESP de garantir o débito na execução fiscal (art. 8o, do Decreto Estadual no 62.709/17). Possibilidade. Precedentes.
Nego provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000510614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2095739-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DIV DESIGN
INDUSTRIA E COMERCIO DE PAREDES DIVISORIAS LTDA, é agravado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AI no 2.095.739-68.2020.8.26.0000 – São Paulo – 6a Vara da Fazenda Pública
Voto no 43.117
Agte. DIV DESIGN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAREDES DIVISÓRIAS LTDA.
Agdo. FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Proc. no 1.500.151-88.2016.8.26.0014)
EXECUÇÃO FISCAL
No curso da execução e após parcelamento, sobreveio decisão
interlocutória, em mandado de segurança, reconhecendo direito à
executada de reinclusão em programa especial de parcelamento
de débito de ICMS, sem cobrança de juros considerados
inconstitucionais.
Pretensão a suspender execução fiscal até julgamento definitivo
da impetração. Descabimento. Possibilidade de cassação daquela
liminar. Impetração discute outro parcelamento além do
executado.
Direito da FESP de garantir o débito na execução fiscal (art. 8o,
do Decreto Estadual no 62.709/17). Possibilidade. Precedentes.
Nego provimento ao recurso.
1. Trata-se de agravo de instrumento de decisão (fls. 132 e 147 dos principais)
para suspender execução fiscal de débito de ICMS declarado e não pago (fls. 01/05 dos
principais), objeto de parcelamento, enquanto perdurarem os efeitos de decisão
interlocutória de 15.10.19 (fls. 112/120 dos principais) proferida em sede de mandado de
segurança (MS no 1.041.988-29.2017.8.26.0053 neste, decisão de fls. 248/255), que
determinou a reinclusão da devedora nesse parcelamento, sem os juros considerados
inconstitucionais, bem como o desbloqueio dos valores penhorados.
Sustentou, em resumo, ser devedora de ICMS no valor histórico de R$
117.407,32, referente às CDAs no 1.206.831.863 e 1.206.831.874. Devidamente citada,
requereu a suspensão da execução fiscal em vista de parcelamento realizado junto ao Fisco
Estadual. Narrou que aderiu a parcelamento incentivado dos débitos (PEP no 18805166-2 e
23313092-0), mas diante da cobrança de juros superiores à Selic, impetrou mandado de
segurança em 11.09.17 (MS no 1.041.988-29.2017.8.26.0053). Foi concedido pleito
liminar em 21.09.17, ordenando ao Fisco o recálculo das parcelas com exclusão dos juros
superiores à taxa Selic. Afirma que a FESP deixou de cumprir referida decisão e, em
09.05.19, manifestou-se no MS no 1.041.988-29.2017.8.26.0053 alegando a exclusão da
agravante do PEP. Contudo, reconheceu-se no mandado de segurança que a falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento e consequente exclusão decorreu de ato da FESP que, ao descumprir a liminar,
inviabilizou o pagamento pela agravante (fls. 19/22). Alegou que foram penhorados
valores sob a vigência da suspensão da exigibilidade concedida pela liminar. Execução
fiscal deve ser suspensa não apenas enquanto perdurar os efeitos da liminar, mas até
trânsito em julgado do mandado de segurança aludido. Somente com decisão final no
mandado de segurança haverá estabilização da relação jurídica entre as partes.
Desbloqueio dos valores penhorados. A qualquer momento a FESP pode requerer penhora
caso venha a transcorrer a execução fiscal. Daí a antecipação da tutela e reforma (fls.
02/18).
Indeferida a liminar (fl. 27), veio resposta (fls. 32/39).
É o relatório.
2. Infundada a pretensão recursal.
Pretende a agravante suspender a execução fiscal até o trânsito em julgado
no mandado de segurança (MS no 1.041.988-29.2017.8.26.0053 inicial fls. 60/83 do
principal) que discute a constitucionalidade dos juros incidentes em programa especial de
parcelamento de débito de ICMS ao qual aderiu a executada, bem como o desbloqueio dos
valores penhorados.
No caso, a MM. Juíza a quo suspendeu a execução fiscal nos termos de
liminar deferida em citado mandado de segurança, enquanto perdurarem seus efeitos, nos
seguintes termos:
“Vistos”
“Dou provimento aos embargos de declaração opostos pela Fazenda
Pública”
“De fato, a parte executada demonstra que as CDA ìs objeto desta
execução fiscal são objeto, também, do mandado de segurança no.
1041988-29.2017.8.26.0053 onde se deferiu a suspensão de exigibilidade dos
créditos objeto desta execução fiscal nos seguintes termos: "de rigor, portanto,
impor ao polo passivo o dever de: suspender a exigibilidade dos débitos inseridos
nos parcelamentos e indicados na petição inicial, obstando-se a prática de
qualquer ato voltado à sua satisfação (seja no âmbito judicial ou extrajudicial)"
(fl. 115).”
“Contudo, não se justifica a suspensão da execução fiscal até julgamento
definitivo dos autos do mandado de segurança no. 1041988-29.2017.8.26.0053,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mas, apenas, enquanto perdurarem os efeitos da mencionada decisão.”
“Assim, dou provimento aos embargos de declaração e suspendo esta
execução fiscal enquanto perdurarem os efeitos da decisão proferida nos autos do
mandado de segurança no.1041988-29.2017.8.26.0053 (fl. 115 destes autos).”
“Ao postular o prosseguimento desta execução fiscal, deverá a FESP
comprovar que cumpriu a ordem judicial exarada no mencionado mandado de
segurança ou que aquela decisão deixou de surtir efeitos.” (grifei fl. 132 dos
principais)
Passo a analisar a plausibilidade do pedido.
Nos termos do art. 151, do CTN, são causas de suspensão da exigibilidade
do crédito tributário:
"I a moratória;
II o depósito do seu montante integral;
III as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo;
IV a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
V a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial;
VI o parcelamento."
No mandado de segurança, determinou-se:
“De rigor, portanto, impor ao polo passivo o dever de:”
“A) reincluir a impetrante nos parcelamentos a que se reporta a petição
inicial,”
“B) proceder à emissão das guias devidas, sem considerar a mora em que,
eventualmente, a impetrante possa parecer ter incidido em razão da demora no
pagamento.”
“C) suspender a exigibilidade dos débitos inseridos nos parcelamentos e
indicados na petição inicial, obstando-se a prática de qualquer ato voltado à sua
satisfação (seja no âmbito judicial ou extrajudicial).” (fls. 112/120 dos principais).
Afigura-se que à FESP foi imposto o dever de reincluir a agravante no PEP
e expedir as competentes guias com valores readequados.
Ou seja, assim que se der por cumprida a obrigação pela agravada, caberá à
agravante pagar as parcelas, existindo a possibilidade de rompimento do acordo pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executada.
Dessa forma, descabido vincular a suspensão da execução fiscal ao
encerramento do mandado de segurança.
Ademais, a execução fiscal em questão diz respeito às CDAs no
1.206.831.863 e 1.206.831.874, inclusas no PEP do Termo de aceite no 20313092-0,
adesão em 14.08.17, em 60 (sessenta) parcelas; enquanto o mandado de segurança
abrange ainda outro PEP, Termo de aceite no 20072389-7, adesão em 04.06.14, em 48
(quarenta e oito) parcelas referente à CDA 1.140.984.068 (fl. 61 dos principais).
Escorreita a r. decisão ao sujeitar a suspensão à permanência dos efeitos da
liminar concedida no mandado de segurança.
E como apontou a FESP, na hipótese de débito previamente ajuizado, o
parcelamento não exclui a garantia da totalidade da dívida, nos termos do art. 8o do
Decreto Estadual no 62.09/17:
“Artigo 8o - A concessão dos benefícios previstos neste decreto:”
“I - não dispensa, na hipótese de débitos ajuizados, a efetivação de
garantia integral da execução fiscal, bem como o pagamento das custas, das
despesas judiciais e dos honorários advocatícios, ficando estes reduzidos para 5%
(cinco por cento) do valor do débito fiscal;”
Observe-se que a execução fiscal foi ajuizada em 01.02.16 (fl. 01 do
principal), ou seja, antes do parcelamento, ocorrido em 14.08.17 (fl. 61).
Portanto, não é caso de desbloqueio dos valores penhorados, que, a
propósito, somam a irrisória importância de R$ 398,81 (fls. 95/100 do principal) diante do
total devido de R$ 117.407,32 (fl. 01 do principal).
Nesse sentido, a jurisprudência deste Eg. Tribunal, em casos similares:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal Superveniência de
parcelamento do débito que não afasta a necessidade de garantia do Juízo.
Precedentes desta C. Corte neste sentido. Bloqueio de numerário realizado nos
autos que deve subsistir. R. decisão agravada reformada. RECURSO PROVIDO”
(AI no 3.001.767-27.2020.8.26.0000 v.u. j. de 01.06.20 Rel. Des. FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ICMS.
PARCELAMENTO DA DÍVIDA. EXECUTADA QUE PLEITEIA LIBERAÇÃO, EM
FAVOR DA EXEQUENTE, DOS ATIVOS BLOQUEADOS, PARA FINS DE
ABATIMENTO DAS PARCELAS. Parcelamento celebrado após ajuizamento da
demanda e que não implica extinção da obrigação, a qual se dá apenas com a
quitação do débito. Imperiosidade da manutenção da garantia do juízo.
Precedentes. Agravo de instrumento não provido.” (AI no
2.107.653-32.2020.8.26.0000
v.u. j. de 01.06.20
Rel. Des. MARCELO
SEMER).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL CDA no
1.010.270.040 - Insurgência contra decisão que autorizou a conversão em renda
dos ativos financeiros penhorados, via BACENJUD, nos autos da execução fiscal,
visando seu aproveitamento no Programa Especial de Parcelamento instituído
pelo Decreto n° 64.564/2019 - REFORMA NECESSÁRIA. Eventual inclusão dos
executados em programa especial de parcelamento, por si só, não arreda a
necessidade de que o juízo esteja integralmente garantido, sendo certo que o
levantamento ou a conversão em renda da quantia penhorada somente poderá ser
autorizada quando finda a execução fiscal em razão do pagamento integral do
débito ou após o trânsito em julgado de eventual sentença que afaste a
legitimidade da exação Exegese do artigo 100, § 8o, da Lei no 6.374/89, com a
redação dada pela Lei Estadual no 11.001/01. Princípio da efetividade da
execução Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão reformada - Agravo
provido.” (grifei - AI no 3.000.095-81.2020.8.26.0000 v.u. j. de 18.02.20 Rel.
Des. REBOUÇAS DE CARVALHO).
Em suma, nenhum reparo merece a decisão agravada.
3. Nego provimento ao recurso.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)